Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-10.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Honorários. Divórcio e partilha de bens. Sucumbência recíproca. Fixação por equidade.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar o divórcio e determinar a partilha de bens imóveis, veículos e cotas empresariais, excluindo um imóvel e débitos relativos aos imóveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ação de divórcio litigioso.
III. Razões De Decidir
3. O reconhecimento do pedido não exime a parte do pagamento dos honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 90 do CPC.
4. Nas ações de divórcio com partilha de bens, o proveito econômico é de difícil mensuração. Na hipótese do valor da causa ser meramente estimativo, será legítima a fixação dos honorários por equidade, conforme o art. 85, §8o, do CPC e a tese firmada no Tema 1.076/STJ.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para reconhecer a sucumbência recíproca e condenar as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatício fixados com base no art. 85, §8o-A, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser proporcionalmente distribuída entre as partes, quando ambas forem, em parte, vencedoras e vencidas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86 e 90.